Tribunal: TJDFT
Processo: 0714801-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. IMÓVEL MOBILIADO. ALIENAÇÃO DOS MÓVEIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ. APROPRIAÇÃO DE COISA ALHEIA. DOLO DO AGENTE. EVIDENCIAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PREMEDITAÇÃO E UTILIZAÇÃO CAPCIOSA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPROVABILIDADE MAIOR DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de apropriação indébita se consuma no momento em que o agente, por ato voluntário e consciente, apodera-se indevidamente da coisa alheia, invertendo o título da posse exercida e inicialmente consentida, passando a dela dispor como se proprietário fosse (art. 168, caput, do Código Penal).
2. Revelando os elementos probatórios colacionados que a acusada, de forma livre e consciente, se apropriou dos bens móveis que guarneciam o imóvel objeto de Contrato de Locação Residencial formalmente ajustado, dos quais detinha posse, tendo-os alienado indevidamente a terceiro de boa-fé e permitido que fossem transportados para outro local, a conduta amolda-se ao Crime de Apropriação Indébita, não se tratando de mero ilícito civil.
3. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando verossímil, coerente e coadunada com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Apropriação Indébita, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inciso VII), devendo ser mantida a condenação.
5. A culpabilidade do artigo 59 do Código Penal deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente. Assim, tendo a ré praticado o crime com premeditação e mediante a utilização capciosa de um Contrato de Locação Imobiliário, tendo, ainda, alienado os bens móveis a terceiro de boa-fé, a censurabilidade e reprovabilidade de sua conduta se mostram elevadas, constituindo fundamentação idônea para exasperação da reprimenda-base.
6. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.
7. Apelação criminal conhecida e desprovida.